Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-50.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPOSTA À RECONVENÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICÁVEIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DÍVIDAS. BENEFÍCIO DO CASAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §2o E §8o DO CPC. CABIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DA RÉ. PARCIALMENTE PROVIDA A DO AUTOR.
A réplica constitui peça processual facultativa e a sua ausência não faz presumir qualquer alegação. De igual modo, não se aplicam os efeitos da revelia se o reconvindo apresenta impugnação aos argumentos da reconvenção.
É possível a partilha de dívidas adquiridas após a união estável por um dos companheiros desde que comprovado o benefício ao casal conforme a previsão do art. 1644 do Código Civil e entendimento jurisprudencial.
Não é possível a partilha de dívida se não há provas que foi tomada em proveito do patrimônio comum.
Mesmo no caso de arbitramento dos honorários por equidade, o julgador deverá considerar os requisitos elencados nos incisos do §2o do artigo 85 da lei processual.
APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DA RÉ. PARCIALMENTE PROVIDA A DO AUTOR.